Tribunal: TJBA
Processo: 8006582-13.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006582-13.2024.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LEALDINA DE CARVALHO MEDEIROS Advogado(s): NELCI BORGES APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VALIDAÇÃO ELETRÔNICA E CONFIRMAÇÃO POR ÁUDIO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS LEGÍTIMOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de ausência de contratação de cartão de crédito consignado e de descontos indevidos em benefício previdenciário. A sentença julgou improcedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) os descontos realizados são legítimos; e (iii) há dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira apresentou termo de adesão ao cartão de crédito consignado, documentos pessoais, registros de validação eletrônica e mecanismos de segurança aptos a comprovar a autoria da contratação. 4. A gravação de áudio na qual há confirmação da contratação reforça a existência da relação jurídica e afasta a alegação genérica de desconhecimento do ajuste. 5. Não demonstrado vício de consentimento, erro substancial, fraude ou indução em equívoco, prevalece a validade do negócio jurídico. 6. Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 7. Sendo legítimos os descontos decorrentes de contrato válido, não há ato ilícito nem dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade. Tese de julgamento: “1. A apresentação de contrato, documentos pessoais, registros eletrônicos de validação e confirmação por áudio constitui prova suficiente da contratação de cartão de crédito consignado. 2. A mera negativa de contratação, desacompanhada de prova de fraude ou vício de consentimento, não invalida o negócio jurídico. 3. Descontos decorrentes de contrato válido configuram exercício regular de direito e não geram dano moral.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, e 1.026, § 2º; CDC. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1001748-98.2024.8.26.0005, Rel. Des. Campos Mello, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006582-13.2024.8.05.0004, tendo como Apelante Lealdina de Carvalho Medeiros e Apelado o Banco BMG S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator